Tribunal: TJMT
Processo: 1006980-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006980-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), LORISMEI BISSONI BRAGA - CPF: 796.247.821-72 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (AGRAVADO), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (AGRAVANTE), NEUROCI ANTONIO FRIZZO - CPF: 176.750.149-87 (AGRAVANTE), LUZIA TEREZINHA DUARTE - CPF: 913.541.889-34 (AGRAVANTE), LUZIA TEREZINHA DUARTE - CPF: 913.541.889-34 (ADVOGADO), VIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.421.610/0001-85 (AGRAVANTE), JOSE GOMES PEPPES - CPF: 333.447.959-53 (AGRAVANTE), VENILDES ARALDI RODRIGUES - CPF: 036.270.199-70 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Não há nada o que reparar na decisão que deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel da lide em favor dos autores, ora agravados, pois demonstraram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

III - A posse dos agravados está respaldada nos contratos que demonstram a cadeia possessória do imóvel (id. 36184222 a 36184225), nas declarações dos confiantes que confirmam os agravados e seus antecessores como possuidores do imóvel (id. 36184238, 36184910), na ata notarial que atesta a longevidade da posse dos autores (id. 36184898), no recibo de inscrição no CAR-MT (id. 36184907), nas Declarações do ITR referentes aos anos de 2014 a 2019 (36184912), dentre outros diversos documentos apontados na decisão recorrida e, ainda, nos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação realizada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JAIRO MANFROI
,
NEUROCI ANTÔNIO FRIZZO
,
LUIZA TEREZINHA DUARTE
e
VIVER EMPREENDIMETOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1001701-63.2020.8.11.0044, manejada por
LORISMEI BISSONI BRAGA
e
EDIR BRAGA JUNIOR
, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel da lide em favor dos autores, ora agravados.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo
a quo
, os requisitos da tutela possessória não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque os agravados nunca detiveram a posse da Fazenda Batovi.

Salientam que a ausência da posse pode ser extraída da cláusula 9ª (nona) do contrato de compra e venda e cessão de direitos possessórios de id. 36184225, que evidencia que os agravados compraram o imóvel cientes da existência de outras pessoas detentoras da posse sobre a propriedade negociada.

Ponderam que os requeridos, ou faltaram com a verdade ou se confundiram ao requerer a reintegração de posse na Fazenda Batovi, haja vista que o antecessor deles, Antônio Laércio de Souza, detinha a posse de outra área, denominada “Flor do Batovi” ou “Fazenda Guerreiro” ou “Fazenda Paulista”, inscrita na matrícula de n. 3.606, registrada junto ao 1º Ofício de Paranatinga, também do lado direito do Rio Batovi, porém localizada a 26km de distância da fazenda dos agravantes, ora discutida.

Ressaltam que a “Fazenda Batovi”, inscrita na matrícula n. 9.472 (antiga 10.583), pertencente única e exclusivamente aos agravantes, pois adquirida de Carlos Alexandre Valverde Brandão, o qual era o possuidor há longos anos, e que os agravados pleiteiam direitos sobre a fazenda “Flor do Batovi”, registrada sob a matrícula de n. 3.606, que pertencia a Antônio Laércio de Souza, sendo, portanto, imóveis distintos.

Asseveram que os agravados nunca detiveram a posse da Fazenda Batovi, e, por consequência, jamais a perderam, o que evidencia o desacerto da decisão recorrida que determinou a reintegração dos agravados em área que nem se trata do imóvel pleiteado por eles na inicial.

Aduzem, ainda, que a data do suposto esbulho sequer foi demonstrada, pois os agravados indicaram 4 (quatro) datas diferentes, quais sejam, “mês de agosto de 2019”, “meados de agosto de 2019”, “dia 20 de agosto de 2019” e “final do ano de 2019”, e o juízo singular elegeu uma outra como sendo o dia do suposto esbulho, 17.08.2020, data esta que os agravados sequer apontaram na inicial possessória.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 85937956)

Contrarrazões da parte agravada à id. 88850960, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os agravantes não teriam combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entendem que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, não obstante o longo arrazoado, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo dos agravantes, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados no
decisum
objurgado.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Na espécie, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois demonstrado pela parte autora, ora agravada, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Mais especificamente, a liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor dos agravados, na origem, em razão da robusta prova documental acostada à inicial, aliada à prova testemunhal colhida por meio da audiência de justificação, aptas a servir de arrimo à reintegração de posse da área objeto do litígio.

Com efeito, a posse dos agravados está respaldada nos contratos que demonstram a cadeia possessória do imóvel (id. 36184222 a 36184225), nas declarações dos confiantes que confirmam os agravados e seus antecessores como possuidores do imóvel (id. 36184238, 36184910), na ata notarial que atesta a longevidade da posse dos autores (id. 36184898), no recibo de inscrição no CAR-MT (id. 36184907), nas Declarações do ITR referentes aos anos de 2014 a 2019 (36184912), dentre outros diversos documentos apontados na decisão recorrida e, ainda, nos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação realizada.

Na referida audiência, a testemunha Edivaldo Carmo de Medeiros afirmou que prestou serviços de georreferenciamento aos autores, ora agravados, no ano de 2017, e confirmou a posse do antecessor, Sr. Antônio Laércio, desde o ano de 2007.

“(...) Que conhece a propriedade Flor do Batovi. Que no
final de 2007
foi contratado para auxiliar um outro profissional para finalizar os trabalhos de georreferenciamento, na época era norma do INCRA, era procedimento para finalizar as averbações de registro nas matrículas do grupo todo. Que naquela época se exigia carta de confrontação de todos os limitantes. Que na época a testemunhas fazia todo o trabalho burocrático de checar toda a documentação. Que seu
Antônio Laércio que era confrontante de uma das matrículas
, fazenda Boca da Mata, a gente necessitava dele para assinar como confinante,
da qual ele tinha posse
, ele não a tinha domínio, documentação sobre a propriedade. Na época ele forneceu toda a documentação dele que foi apresentada no INCRA.
Que a testemunha andou a propriedade dele (Antônio Laércio), conferindo os vértices da fazenda dele
, oportunidade em que ele assinou em comum acordo a declaração.
Que posterior a isso a testemunha encontrou com ele uma vez quando estava implantando outro vértice na divisa com ele
. Que essa foi a única vez que encontrou ele pessoalmente, porque das outras vezes ele somente assinou as documentações e mandou.
Que em 2017 quando a Dona Lorismei comprou a propriedade dele
.
Que em fevereiro de 2017 a testemunha adentrou na propriedade dele que passou a ser da Dona Lorismei e foi fazer o trabalho de georreferenciamento da propriedade Flor do Batovi
,(...)”
(g.n.)

As demais testemunhas ouvidas confirmaram a aquisição da propriedade pelos autores e a sua posse. Vejamos:

“(...) Que tem propriedade na região, sendo uns 20km do imóvel em litígio. Que frequenta e região desde 1992. Que conhece o pessoal que tinha a posse do imóvel desde 1992 porque eles já estavam lá que é o Senhor José que é o pai do Antônio Laércio. Que a propriedade era da família. Que eles cultivavam soja, milho. Que antes do senhor Antônio Laércio falecer, em 2012 o senhor Antônio Laércio ofereceu a propriedade a venda para a testemunha. Que posteriormente ficou sabendo que o pessoal da Botuverá comprou a propriedade do Senhor Laércio (...)”
(Test.
Fernando Veronese)

“ (...) Que a Botuverá foi comprando modularmente, comprou um pedaço, depois mais um pedaço, até comprar a área total. Que por último compraram mais um pedaço e a uns cinco anos atrás eles comentaram que haviam finalizado a compra e compraram a última parte que era a parte mais baixa contra o rio Batovi. Que comentaram que haviam acabado de comprar a última área que era os fundos, que era a área mais fraca contra o rio. (...) Que ficou sabendo que Antônio Laércio vendeu a área para o grupo Botuverá. Que frequentava a região e ficou sabendo que a Botuverá comprou e jamais iria vender. (...)” (
Test.
Luís Vitório da Silva)

“(...) Que conhece a propriedade denominada Flor do Batovi. Que conhece o antigo dono Seu Laércio. Que Seu Laércio trabalhava com pecuária. Que a área era uma área de reserva não agricultável. Que tem conhecimento porque já trabalhou em volta dela. Que sabe que o pessoal da Botuverá que comprou a área. Que ficou sabendo por vizinho que eles haviam comprar a área pela reserva. Que ficou sabendo que os autores tomaram a posse do imóvel (...) Que Laércio vendeu em 2017 para Botuverá, acha que chama Lorismei. (...)”
(Test.
Névio Pesavento)

Não bastasse, a ata notarial de verificação
in loco
, datada de 17/08/2019 (id. 36185848), a escritura pública de declaração lavrada em 20/08/2019 (id. 36185843), além dos vários boletins de ocorrência e das diversas tentativas de cancelamento do georreferenciamento (ids. 36185855 a 36185857 e 36184936 a 36184937), pelos agravantes, são provas suficientes para a comprovação do esbulho, estando preenchido, portanto, mais este requisito que autoriza a concessão da medida liminar.

Em contrapartida, ao menos pelo que se apresenta nos autos até este momento processual, os contratos que comprovariam a posse dos agravantes no imóvel tratam supostamente de título deslocado (id. 48202520, 48202521), ou seja, a matrícula não corresponde ao local onde está situado o imóvel, situação que se evidencia por meio das mensagens de WhatsApp acostadas à id. 36184925 e que deverá ser aprofundada por ocasião da instrução probatória, na origem.

Aliás, os contratos mencionados foram firmados em 25/10/2018 e 22/08/2018, ou seja, em datas posteriores às declarações de reconhecimento de limites firmadas pelos confinantes tradicionais do imóvel objeto da lide, assinadas no mês de maio de 2018, conforme se vê à id. 36184910, o que evidencia a necessidade de amplíssima dilação probatória para se aferir, com a exatidão necessária, a realidade possessória do imóvel objeto da demanda, e, inclusive, a eventual confusão alegada pelos agravantes acerca das matrículas 3.606 e 9.472, correspondentes à “Fazenda Flor do Batovi” e “Fazenda Batovi”, respectivamente.

Calha registrar que georreferenciamento e certificação perante o SIGEF – Sistema de Gestão Fundiária não outorga domínio sobre o imóvel, tampouco prova, por si só, o exercício da posse, não havendo possibilidade de comprovação da posse com base em processos administrativos, notadamente porque o sistema SIGEF é alimentado unilateralmente.

Assim, não há nada o que reparar na decisão que deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel da lide em favor dos autores, ora agravados, pois comprovaram o exercício da posse por meio das provas documentais e testemunhais angariadas ao feito.

Por fim, não prospera o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, formulado em sede de contrarrazões, visto que somente haverá condenação ao pagamento desses honorários em agravos que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda, ainda que de forma parcial ou oriunda de incidente processual não impugnável por recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.

Assim, para que que haja condenação ao pagamento dos honorários em sede de agravo de instrumento, é imprescindível que o juízo
a quo
, na decisão interlocutória objurgada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC/2015), o que não ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021